Tribunal: TCU
Processo: 044.140/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 186/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.140/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aracy Camino Rodrigues (XXX.822.737-XX); Maria Vasselai dos Santos (XXX.681.229-XX); Maria do Ceu Alves de Brito (XXX.752.064-XX); Naiara Rafaela de Brito (XXX.623.144-XX); Nilva Pereira de Jesus (XXX.156.376-XX); Rodrigo Rafael de Brito (XXX.622.974-XX); Rosa Maria Silva do Nascimento (XXX.411.390-XX); Sonia Maria do Nascimento Di Fonzo (XXX.779.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.